Tribunal: STF
Processo: ARE 1371859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDAF. AUDITOR FISCAL ESTADUAL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ART. 2º DO DECRETO N. 5.903/2018. PAGAMENTO CONDICIONADO À CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA DO ESTADO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO PELA LEI N. 3.462 DE 2019. VERBA DESPROVIDA DE CARÁTER SALARIAL. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Houve reconhecimento do recebimento de valores referentes ao REDAF no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo n. 0006585- 17.2018.827.0000, que, como visto, comprovou o direito do servidor em receber a verba pleiteada.



    2. Embora tenha sido determinada, no mencionado mandado de segurança coletivo, a adoção de medidas necessárias à regulamentação do reajuste do REDAF 2017, vislumbra-se que o estado não deu cumprimento à ordem na íntegra, já que pretende suspender os pagamentos retroativos para momento oportuno ou condicioná-los à capacidade orçamentário-financeira do Estado, conforme art. 2º do Decreto n. 5.903/2018.



    3. A Administração Pública não pode se negar a implementar as indenizações pleiteadas, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo porque tal atitude fere o direito subjetivo do servidor público, diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei.



    4. Registre-se que não obstante a Lei Estadual n. 3.462/2019 tenha vedado a concessão de progressão funcional e seus reflexos financeiros, não obstaculizou o recebimento das verbas ora requeridas, porquanto o REDAF consubstancia verba desprovida de caráter salarial paga mediante quota de custeio da Secretaria da Fazenda para ressarcir as despesas realizadas pelos Auditores Fiscais, pela superação da meta de arrecadação.



    5. Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar vício de erro material. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente